Tribunal: TCU
Processo: 033.348/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Recurso de Reconsideração (Peças 101-108) interposto pelo Sr. Bruno Gavioli Cestario, na condição de sócio administrador da empresa Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda, contra o Acórdão 13.915/2020-TCU-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente e da empresa, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicando-lhes multa no valor de R$ 17.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Bruno Gavioli Cestario, na condição de sócio administrador da empresa Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., contra o Acórdão 13915/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e da empresa, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias apuradas nos autos e aplicando-lhes multa no valor de R$ 17.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Bruno Gavioli Cestario, na condição de sócio administrador da empresa Farmasantos Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.